Tribunal: TJSP
Processo: 1003812-81.2020.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca de alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – - Adequada fundamentação da decisão – Alienação fiduciária em garantia – Caracterização da mora dos compradores – Consolidação da propriedade em prol da credora fiduciária – Eventual pretensão de restituição de parte dos valores pagos que devem seguir as

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca de alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – - Adequada fundamentação da decisão – Alienação fiduciária em garantia – Caracterização da mora dos compradores – Consolidação da propriedade em prol da credora fiduciária – Eventual pretensão de restituição de parte dos valores pagos que devem seguir as regras do art. 27, da Lei no 9.514/97 - Ausentes vícios e, sim, inconformismo da parte com o resultado – Matéria, todavia, que não guarda relação com a modalidade do recurso escolhido – Pressupostos para os embargos não presentes – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.